Tribunal: STF
Processo: HC 213794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE QUATROZE ANOS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2022, por Ageu Motta e outro, em benefício de William Faria contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.9.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 669.869/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de vinte e cinco anos de reclusão, em regime fechado, por latrocínio (segunda parte do § 3º do art. 157 do Código Penal), tendo sido confirmada a condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação da defesa. 



    3. Buscando a absolvição do paciente, por “insuficiência de provas para a condenação”, impetrou-se o Habeas Corpus n. 669.869/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:



    “(...)



    A impetração objetiva a absolvição da paciente na via angusta do habeas corpus, ao argumento de que faltam provas para a condenação. 



    Quanto à legitimidade para a ação penal, a autoria e a materialidade, o Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 86/90): 



    “Feitos tais registros, ressalto que a autoria e a materialidade do fato criminoso descrito na peça acusatória restaram cabalmente demonstradas. 



    No aspecto material, o crime está bem comprovado pelo laudo de exame necroscópico (fls. 210/213), laudo perinecroscópico e vistoria do veículo (fls. 473/500), bem como pela prova oral produzida no decorrer do processo. 



    A autoria é, por igual, induvidosa, malgrado a negativa dos apelantes (fls. 299/300 e 301 /302). Basta dizer que os apelantes foram reconhecidos pela vítima Elisa, mãe de Gilberto, e pela testemunha Adriana. Elisa reconheceu em pretório o apelante Anderson. Disse que retornava da agência bancária com Gilberto, quando ambos foram surpreendidos por um indivíduo armado. Seu filho ainda estava dentro do carro, quando o assaltante se aproximou e efetuou os disparos. Reconheceu Anderson, sem sombra de dúvidas, como o assaltante que atirou em seu filho. Disse que o reconheceu na polícia, por fotografia e pessoalmente, voltando a reconhecê-lo em pretório, sem qualquer hesitação (fls. 397/398). 



    Adriana presenciou os fatos, pois se encontrava do outro lado da rua, e contribuiu para a elaboração do retrato falado dos criminosos. Disse que Elisa foi abordada por um indivíduo, enquanto o outro agente ficou próximo da porta lateral do veículo em que estava Gilberto. O assaltante que abordou Elisa foi o mesmo que atirou em Gilberto. Reconheceu Willian como sendo o assaltante que estava próximo do veículo. Feitos os disparos, o atirador disse para Willian correr e, então, ambos correram em direção a uma pracinha. Na fuga, Willian chegou a trombar com a vizinha com quem Adriana conversava no momento do crime. Adriana reconheceu Willian em juízo e disse que já o havia reconhecido na fase policial, por fotografia e pessoalmente. Quanto a Anderson, disse que é bem parecido com o assaltante que atirou em Gilberto, porém não tem certeza, porque não o viu de frente (fls. 399/400). 



    Neste passo, cabe enfatizar que as palavras da vítima e da testemunha presencial são merecedoras de irrestrito crédito, visto que ambas não conheciam os apelantes e, bem por isso, não tinham nenhum motivo para prejudicá-los. Pequenas divergências em pontos secundários dos depoimentos não infirmam o contexto das provas. 



    Lembro, ainda, que a colocação ao lado de outros indivíduos não é uma exigência, mas uma recomendação, como se tem do próprio disposto no art. 226, II, do CPP, sendo que tal fato não macula o reconhecimento. Aliás, como já se decidiu, "não anula o ato de reconhecimento pessoal a circunstância de o réu, que se pretende reconhecer, não ser colocado junto a outros. Esse detalhe, como dispõe a lei, deve ser observado quando possível. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência" (RT 687/337). 



    Por outro lado, nenhuma irregularidade se vislumbra no fato da autoria do crime ter sido elucidada mercê de bem sucedidas investigações policiais, que tiveram início a partir do retrato falado de um dos criminosos e de algumas denúncias anónimas, porquanto, como já mencionado, na instrução contraditória tanto a vítima como a testemunha presencial reconheceram os apelantes com absoluta segurança, o que afasta qualquer dúvida sobre a autoria negada. Ademais, as palavras de Elisa e Adriana encontram eco nos depoimentos dos investigadores Marcelo P. Pacheco (fls. 404), Dalto D. de Almeida (fls. 405) e Waderlei V. Moura ventura (fls. 406), bem como no relato da Delegada de Polícia, Dra. Elisa F. Pavão (fls. 397/398), que também incriminam sobremaneira os apelantes. As provas produzidas pela defesa, quer a testemunhal (fls. 407/412), quer a documental (fls. 425), mostram-se insuficientes para a comprovação do álibi apresentado pelos apelantes, conforme bem ressaltado na sentença e nas contrarrazões do apelo. São realmente inconsistentes e sem o condão de desautorizar as palavras da vítima Elisa e da testemunha presencial Adriana. Sendo assim, torna-se impossível a pretendida absolvição dos apelantes com o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação.



      Nessa linha intelectiva, percebe-se que, contrariamente ao alegado pela impetrante, a condenação baseou-se em elementos robustos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos. Esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pedido de absolvição por falta de provas em habeas corpus, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    Sobre o tema é o vaticínio da doutrina: (...)



    No mesmo sentido é a firme jurisprudência desta Corte de Justiça: (...)



    Tal o contexto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 4).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se reitera a pretensão de absolvição por falta de provas, afirmando-se que o paciente “vem pagando indevidamente por um delito onde está evidente que não há provas solidas para amparar qualquer decreto condenatório”.



    Alega-se que “estamos diante de hipótese de declaração de nulidade dos reconhecimentos pessoais produzidos em sede inquisitiva, eis que não atenderam aos ditames do artigo 226, do CPP, devendo-se, por corolário, desentranhá-los do processo, conforme mandamento irrevogável do artigo 157, caput, do CPP”. 



    Sustenta-se que “a denúncia realiza a acusação que se trata do delito de Latrocínio, não fazendo nenhuma menção ao delito de Homicídio. No entanto, todas as provas colhidas nos autos, inclusive o testemunho da vítima, demonstram que apenas houve o delito de homicídio”. 



    Aduz-se que, “em suma, não há prova circunstancial que possibilite vincular o paciente ao delito que fora condenado”, consignando-se a ausência de autoria pelo acusado, que também se revelaria pela suposta existência de álibi referente a outro corréu que aproveitaria ao paciente. 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) Que seja julgado procedente o presente pedido de HABEAS CORPUS, concedendo a ordem em caráter liminar, sendo declarado nulo o reconhecimento acostado nos autos, absolvendo o senhor William. Caso não seja deferida em liminar, requer que as nulidades e absolvição seja analisada durante julgamento do Mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 6.2.2008, portanto há mais de quatorze anos, muito antes da presente impetração (31.3.2022). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    7. Há, ainda, outro óbice processual ao exame da pretensão.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.9.2021, não foi conhecido o Habeas Corpus n. 669.869/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, ademais, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar concessão da ordem de ofício.



      O paciente busca rever condenação à pena de vinte e cinco anos de reclusão por latrocínio, confirmada há mais de quatorze anos pelo Tribunal de origem, tendo as instâncias antecedentes afirmado a autoria e materialidade do delito, formando seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos. Considerou-se, para tanto, entre outros elementos, depoimento de uma testemunha ocular, que “reconheceu Willian em juízo e disse que já o havia reconhecido na fase policial, por fotografia e pessoalmente”, o que afasta o alegado vício no reconhecimento fotográfico do paciente (doc. 2).



    Assentou-se, ainda, que “as provas produzidas pela defesa, quer a testemunhal (fls. 407/412), quer a documental (fls. 425), mostram-se insuficientes para a comprovação do álibi apresentado pelos apelantes, conforme bem ressaltado na sentença e nas contrarrazões do apelo. São realmente inconsistentes e sem o condão de desautorizar as palavras da vítima Elisa e da testemunha presencial Adriana. Sendo assim, torna-se impossível a pretendida absolvição dos apelantes com o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação” (doc. 2).



    9. A pretendida absolvição pela ausência de autoria e materialidade do delito praticado, invocada quase dezoito anos após o fato (29.7.2004) e mais de quatorze anos depois do trânsito em julgado da condenação (6.2.2008), demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 133.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME DE ROUBO. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes. Não arguida nas instâncias ordinárias a questão do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores examiná-la diretamente, suprimindo instâncias. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Não constitui negativa de prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta de seus pressupostos de cabimento” (HC n. 107.378-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    10. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias comprovadas do caso, tendo-se por demonstrada a autoria e a materialidade do delito e a legalidade do reconhecimento pessoal do acusado, afastando-se o afirmado álibi que teria beneficiado o corréu. A postulada revisão dessa conclusão também exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora